Tribunal: TJPA
Processo: 0059745-89.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11883 - Tratamento Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059745-89.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: FRANCISCO LOPES NAZARETH

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SAÚDE. PEDIDO DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO EM PRESTAR O SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. PRECEDENTE DO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DE PERDA DO OBJETO. MORTE DO AUTOR. CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE PRECEDENTES DO C. STJ E JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não merece reforma o
decisum
que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo a sentença extintiva do processo sem resolução do mérito, condenando o agravante ao pagamento de honorários advocatícios.

2.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do REXT nº 855178 pela sistemática da repercussão geral reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres estatais, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.

3.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade”
(STJ - AgRg no AREsp: 544038 PR 2014/0166401-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 09/09/2014, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2014).

4.
No caso, ao não prestarem ao agravado/autor o devido tratamento de saúde, o agravante o impulsionou a provocar o Poder Judiciário para realizar a defesa do seu direito em Juízo, tendo sido, portanto, o agravante e o Estado do Pará quem deram causa ao ajuizamento da ação, não o apelado. Princípio da causalidade.

5.
Precedentes do C. STJ e jurisprudência do TJPA.

6.
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 11 a 18 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICIPÍO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 5770405, por meio da qual neguei provimento aos recursos de apelação interpostos nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada movida por
FRANCISCO LOPES NAZARETH
em face do agravante e do
ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante argumenta que não houve omissão ou negativa por parte desta Municipalidade ou qualquer atendimento realizado no âmbito das Unidades e hospitais de pronto Socorro gerenciados pelo Município de Belém.

Defende que o agravado entrou com a presente ação no sentido de realizar os exames necessários para uma possível intervenção cirúrgica e, com o deferimento da liminar, o agravado estava internado e recebendo tratamento de saúde em estabelecimento rede estadual, que lhe prestava todo o atendimento médico necessário ao seu tratamento, desta forma não caberia ao Município proporcionar simultaneamente com o Estado o referido tratamento.

Diante disso, aduz não ser cabível a condenação por honorários advocatícios, pugnando pela reforma da sentença no ponto.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id.
6795730.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores e deste Tribunal.

Restou verificado no caso em tela que, sobre o tema trazido aos autos,
“
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde” (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).
No mesmo sentido:
AgRg no AREsp 664.926/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 18/05/2015, AgRg no AREsp 659.156/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 14/05/2015.

Nesse sentido, ressaltei que o direito à saúde é assegurado constitucionalmente e o dever de prestação de sua assistência, consoante o disposto no artigo 23, inciso II, da Constituição Federal é compartilhado entre todos os entes da Administração Direta, quais sejam a União, os Estados e os Municípios, sendo todos solidariamente responsáveis.

Com efeito, rejeitei as alegações recursais dos entes públicos que tentam se eximir de suas responsabilidades.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, ante ao falecimento do autor da demanda, que postulava a disponibilização de leito para tratamento de saúde. O juízo sentenciante condenou o Município de Belém e o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, por terem dado causa à lide, no valor de R$1.000,00 (mil reais), pronunciamento mantido pela decisão agravada.

O agravante pugna pela reforma da sentença na parte que o condenou ao pagamento de honorários, sob a alegação de que não houve omissão do ente público.

Todavia, constatei que, consoante previsão legal e jurisprudência dominante, em razão do princípio da causalidade, todo aquele que der causa a uma ação judicial, é responsável pelo pagamento de honorários advocatícios.

Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda do objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios (STJ, AgRg no Ag 1191616/MG, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe de 23/03/2010).

No caso, observa-se que o autor, ora agravado, ajuizou a ação requerendo a disponibilização de leito em razão da gravidade do seu quadro clínico e idade, em suma, uma vez que apresentava quadro de insuficiência renal crônica e necessidade de intervenção cirúrgica.

Desse modo, não foi o autor/agravado quem deu causa ao ajuizamento da ação, mas sim os entes públicos (Estado do Pará e Município de Belém) que agiram em desconformidade com a lei, obrigando o paciente a buscar profissional para realizar a defesa do seu direito em Juízo.

Isto é, constata-se que o autor/agravado se dirigiu à emergência do Hospital Regional Dr. Abelardo Santos, onde foi diagnosticado com infecção urinária e quadro clínico grave, todavia, o hospital concedeu alta ao paciente, que narrou persistir a necessidade de internação por sequer conseguir se alimentar sozinho, não restando outra alternativa senão o ajuizamento da presente ação para garantia do direito pretendido ao tratamento de saúde.

Conforme mencionado pelo parecer ministerial, o agravante e o Estado do Pará, ao não prestarem ao agravado o devido tratamento de saúde, impulsionaram o autor a provocar o Poder Judiciário, pois ao contrário do que alega o recorrente quanto à não comprovação da urgência do quadro do paciente ao tempo da sua alta, tal quadro infelizmente foi comprovado pela morte do autor.

Ademais, apesar de o agravante argumentar que o agravado se encontrava internado e recebendo tratamento de saúde em razão do deferimento da medida liminar, é válido ressaltar que quando o reconhecimento do pedido ocorre somente após a instauração da demanda judicial, haja vista a omissão por parte da Administração ou pelo fato dela se manter inerte, deve-se aplicar o princípio da causalidade.

Nesse sentido, destaquei no
decisum
combatido o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUPERVENIENTE MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA PELA DESNECESSIDADE DO FÁRMACO.
PERDA DO OBJETO DA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
AFASTAMENTO DA INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são devidos os honorários advocatícios quando extinto o processo sem resolução de mérito, devendo as custas e a verba honorária ser suportadas pela parte que deu causa à instauração do processo, em observância ao princípio da causalidade.

2. A Corte de origem determinou que a parte ora agravante deu causa à demanda, razão pela qual deve arcar com o pagamento dos ônus sucumbenciais.

3. Modificar o acórdão recorrido, como pretende a recorrente, no sentido de reconhecer que o ente público deu causa à demanda e, assim, afastar a inversão dos ônus sucumbenciais, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 544038 PR 2014/0166401-1, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 09/09/2014, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2014)

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre da possibilidade da apelada ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios. - In casu, verifica-se que o autor, ora Apelado, ajuizou a ação para reaver seu veículo que foi apreendido ilegalmente pelo Apelante.
Desse modo, verifica-se que não foi o apelado quem deu causa ao ajuizamento da ação, mas sim o apelante que agiu em desconformidade com a lei, obrigando o autor/apelado a contratar profissional para realizar a defesa do seu direito em juízo.

IV- Apelo conhecido e improvido.

(4944683, 4944683, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-23)

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCEÇÃO ACOLHIDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. (ART. 150, VI, C, DA CF). AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO ÀS TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE URBANIZAÇÃO NO TITULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA MODIFICAR A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DE IMPOSTO PARA TAXAS. VÍCIO QUE IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA.
ISENÇÃO DE CUSTAS. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O apelante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação executiva envolve também taxas de resíduos sólidos e urbanização, que não seriam alcançados pela imunidade tributária, podendo ser perfeitamente exigidos do Sindicato. De fato, sabe-se que a imunidade da qual goza o apelado não alcança as taxas. Entretanto, da análise da petição inicial, bem como, da certidão de Dívida Ativa acostada na inicial (Num. 1339396), observa-se que na composição do valor exigido foi levado em consideração apenas a cobrança do IPTU, inexistindo qualquer menção as referidas taxas.

2- Assim, a inclusão de taxas não discriminadas no título executivo originário implicaria em substancial modificação da causa de pedir e do pedido da ação, vez que haveria substituição da própria espécie de tributo executado. Impossibilidade de substituição da CDA para modificar a fundamentação legal da cobrança de imposto para taxas. Vício que implicaria em alteração do próprio lançamento tributário. 3-
Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, portanto, tendo em vista que a Fazenda Pública Municipal deu causa à instauração do processo,
baseando-se em título executivo eivado de vício insanável,
deve arcar com a verba honorária,
fixada pelo Juízo de origem, em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, I do CPC, cujo valor obedece aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

4- Fazenda Pública isenta de custas.

5- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2214555, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-16).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO. DÉBITO DE IPTU.
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. I – Apelação contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto da ação e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. II-
Pelo princípio da causalidade, aquele que der causa à instauração de processo julgado sem apreciação do mérito deve arcar com as custas e honorários advocatícios.
III-
Dessa forma, há de ser reconhecer que o Município de Belém deu causa ao ajuizamento da ação, devendo arcar com os honorários advocatícios.
IV- Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento de custas processuais sucumbenciais ou finais, em razão da Fazenda Pública está isenta de custas, nos termos do art. 15, g, da Lei estadual nº 5738/93. V- Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Unânime.

(TJ-PA - APL: 00470778620108140301 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 31/07/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 03/08/2017)

Desse modo, amparado em precedentes do C. STJ e na jurisprudência dominante desta Corte de Justiça, entendi que o juízo
a quo
acertadamente condenou os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

Assim, considerando que a irresignação e as alegações do agravante são praticamente as mesmas das que foram trazidas nas razões recursais, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/04/2022